Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-85.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010158-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), FATTORIA COM. E REP.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.189.570/0001-37 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ACÓRDÃO DOS ACLARATÓRIOS ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – REJULGAMENTO – CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAIS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE PRODUTO AGRÍCOLA SUFICIENTE PARA ATENDER O CREDOR/AUTOR DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - As informações detalhadamente prestadas pelos Meirinhos, na certidão que procedeu a apreensão do produto, são suficientes a demonstrar que não houve, a princípio, constrição indevida sobre bens de terceiros, no caso, da empresa embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S. A., contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de FATTORIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP, mantendo a decisão de base, que deferiu o pedido liminar, para determinar o levantamento da constrição sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro.

Para tanto, o embargante alega que o Acórdão embargado apresenta omissão, porque não se manifestou acerca da quantidade de 20.000 sacas de soja que foram deixadas na posse da empresa embargada, que dispensaria a restituição das 4.826 sacas objeto dos Embargos de Terceiros.

Em uma primeira oportunidade esta Câmara decidiu pelo desprovimento do recurso (id. 109777986).

Todavia, com a interposição do Recurso Especial de n.º 1.995.885/MT pela embargante, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, deu-lhe provimento para reconhecer a omissão
quanto ao limite contratual da garantia da agravada a 20.000 (vinte mil) sacas de soja estipulada para penhor rural que detém a recorrida
, determinando o retorno dos autos para o devido enfrentamento da matéria (id. nº 133127664
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, ao revistar os argumentos tecidos nas razões recursais e, diante da reanálise da prova documental produzida nos autos, verifica-se que o acórdão embargado padece de omissão quanto à certidão dos Oficiais de Justiça, lavrada quando da efetivação do Sequestro da Soja, nos autos principais (1003362-64.2021.811.0037).

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão:

Nos autos do recurso de agravo de instrumento, a parte recorrente se insurgiu contra a decisão de base, que havia deferido o pedido de efeito suspensivo nos autos dos embargos de terceiros, fazendo retornar à autora, ora embargada, os produtos agrícolas que haviam sido arrestados nos autos principais, em favor da parte exequente, ora aqui embargante.

Ao julgar o mérito do agravo, este órgão colegiado decidiu pela manutenção da decisão recorrida, em razão de a parte autora, ora embargada, possuir direito sobre os referidos produtos, resguardado por meio de cédulas de produtos rurais, em que foi estipulado como local de entrega o armazém
Dalai Armazéns Gerais
, ou seja, o mesmo local em que o exequente nos autos principais efetivou a apreensão da mercadoria, a qual estaria sendo desviada para lugar diverso daquele especificado nos contratos, que lhe conferiam direitos sobre os produtos produzidos por Cleber Souza Toniazzo.

Ocorre que, ao examinar detidamente a certidão elaborada pelos Oficiais de Justiça (id nº 57913196), infere-se que, ao efetuarem a diligência, no local da apreensão (Dalai Armazéns), encontraram depositadas a quantia de 24.826,67 sacas de soja em nome de Cleber Souza Toniazzo e destas foram removidas apenas 4.826,67, em razão de a própria credora, aqui ora embargante, ter entendido que as outras 20.000 sacas de soja em nome de Cleber Toniazzo, possuíam penhor em favor de outros credores.

Dessa feita, a princípio, não está suficientemente claro o direito da empresa autora dos embargos de terceiro, na origem, ao menos no atual estágio da lide, isso porque, a própria embargada reconheceu que possuía direito a 18.000 sacas de soja, devidas pelo Sr. Cleber Toniazzo, sendo que uma quantia maior desses produtos, conforme dito, encontrava-se disponível no Dalai Armazéns Gerais.

Dessa feita, não há que se falar em constrição indevida, de modo que, as informações detalhadamente prestadas pelos Meirinhos, na certidão que procedeu a apreensão do produto, são suficientes a demonstrar que não houve, a princípio, constrição indevida sobre bens de terceiros, no caso, da empresa embargada.

Assim, deve ser dado provimento ao recurso, com efeitos infringentes.

Ante exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para suprir a omissão apontada e cassar a decisão de base que atribuiu liminarmente, efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022